Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS. RECONHECIDO PELO E. TJDFT EM PROCESSO SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. CONCAUSALIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para conceder ao autor o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/1991, “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Em complemento, o art. 20, caput, da Lei n. 8.213/1991 prevê hipóteses de enquadramento de determinadas entidades mórbidas como acidente do trabalho.
3. A prova pericial produzida nos autos indica que o apelado/autor, que atuava como pedreiro, foi diagnosticado com CID M 51 (“outros transtornos de discos intervertebrais”) e com CID M 54.5 (“dor lombar baixa”), doenças que resultaram em incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional.
4. O próprio apelante/réu reconheceu o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho desenvolvido pelo apelado/autor ao conceder-lhe administrativamente o benefício previdenciário de “auxílio-doença por acidente de trabalho”. O nexo de causalidade também foi reconhecido por este e. TJDFT no processo n. 0710117-65.2018.8.07.0015, em que concedido auxílio-doença acidentário ao autor. A prova pericial produzida neste processo indica a existência de concausalidade entre o diagnóstico e o trabalho do autor. Escorreita a r. sentença recorrida ao conceder ao autor o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.